Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PROFISIONAIS. PRESTAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, VIII do CPC e do art. 24 da Lei no 8.906/1994.
2. A execução pode ser proposta caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC).
3. Além de conter obrigação líquida, certa e exigível, a execução do contrato de honorários advocatícios pressupõe que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados pelo procurador constituído. Ausente essa prova, o título perde os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.